Tribunal: TJSP
Processo: 1084690-09.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Ana Maria Baldy
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência, afastando o custeio dos exames Foundation One e Foundation Act, bem como, o pedido de danos morais. Inconformismo da autora no tocante ao afastamento do custeio dos exames e danos morais. Exames Foundation One e Foundation Act coletados em território nacional, o que impõe a cobertura. Conduta que se opõe aos objetivos inerentes

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial procedência, afastando o custeio dos exames Foundation One e Foundation Act, bem como, o pedido de danos morais. Inconformismo da autora no tocante ao afastamento do custeio dos exames e danos morais. Exames Foundation One e Foundation Act coletados em território nacional, o que impõe a cobertura. Conduta que se opõe aos objetivos inerentes à a natureza protetiva do contrato. Cobertura devida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DANO MORAL. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento, insuscetível de provocar sofrimento suficiente a justificar condenação. Precedentes. Sentença reformada em parte, unicamente para determinar o custeio dos exames Foundation One e Foundation Act. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Negativa de cobertura do plano de saúde, afirmando ausência de previsão contratual. Não cabe às operadoras de plano de saúde, questionar, impugnar ou condicionar os procedimentos, exames, medicamentos e tratamentos indicados pelo médico que acompanha o paciente. Prevalência do direito à saúde. Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000022322
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084690-09.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S/A, é apelada/apelante ISABEL VERGELY FRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: NEGARAM PROVIMENTO
AO RECURSO DA REQUERIDA e DERAM PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO
DA AUTORA, unicamente para acolher o pedido de custeio ou reembolso dos exames
Foundation One e Foundation Act, mantendo-se afastados os danos morais. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e VITO GUGLIELMI.
São Paulo, 22 de janeiro de 2020.
ANA MARIA BALDY
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
2
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100
Apte/Apdo
: Sul América Seguro Saúde S/A
Advogada
: Alessandra de Almeida Figueiredo (Fls: 442)
Apda/Apte
: Isabel Vergely Fraga
Advogado
: Pedro Ricardo Vergely Fraga Ferreira (Fls: 39)
Comarca: São Paulo
Voto no 07848
ig
OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. Sentença de parcial
procedência, afastando o custeio dos exames Foundation One e
Foundation Act, bem como, o pedido de danos morais.
Inconformismo da autora no tocante ao afastamento do custeio dos
exames e danos morais. Exames Foundation One e Foundation Act
coletados em território nacional, o que impõe a cobertura. Conduta
que se opõe aos objetivos inerentes à a natureza protetiva do contrato.
Cobertura devida. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça. DANO
MORAL. Descumprimento contratual que causa mero aborrecimento,
insuscetível
de
provocar
sofrimento
suficiente
a
justificar
condenação. Precedentes. Sentença reformada em parte, unicamente
para determinar o custeio dos exames Foundation One e Foundation
Act. RECURSO DA AUTORA PROVIDO EM PARTE.
Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Negativa de cobertura
do plano de saúde, afirmando ausência de previsão contratual. Não
cabe às operadoras de plano de saúde, questionar, impugnar ou
condicionar os procedimentos, exames, medicamentos e tratamentos
indicados pelo médico que acompanha o paciente. Prevalência do
direito à saúde. Inteligência das Súmulas no 96 e 102 deste Egrégio
Tribunal de Justiça. Precedentes. RECURSO NÃO PROVIDO.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenizatória e pedido de tutela de urgência proposta por ISABEL VERGELY FRAGA contra
SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE. Narra a autora que desde 2013 faz
tratamento oncológico (câncer de cólon) e que a operadora de saúde sempre dificultou a
realização do mesmo, negando cobertura de procedimentos e medicamentos, tendo interposto
diversas ações judiciais ao longo do tratamento médico. Narrou que durante o tratamento
quimioterápico, após recidiva da doença, teve efeitos colaterais gravíssimos, suspeitando o
médico assistente de deficiência genética, necessitando de exames genéticos solicitados por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
3
seus médicos para melhor adequação dos tratamentos (Foundation One, Teste de
Hereditariedade, Teste de Mutação V600E do gene BRAF, Foundation ACT e Teste de
Mutação do MLPA). Contudo, a operadora de saúde negou o custeio dos exames que foram
adimplidos pela autora. Pretende o reembolso dos valores adimplidos pelos exames, incluindo
o tratamento de radiocirurgia ao qual se submeteu.
Pugna pela cobertura e custeio pela operadora de saúde dos
exames genéticos FOUNDATION ACT e TESTE MLPA; bem como o reembolso dos
tratamentos e exames que deveriam ter sido cobertos, em especial, a RADIOCIRURGIA,
TESTE
UGT1A1,
FOUNDATION
ONE,
TESTE
BRAF
e
TESTE
DE
HEREDITARIEDADE. Por fim, seja a requerida condenada no pagamento de indenização
por danos morais decorrentes das indevidas e ilegais negativas de cobertura securitária.
Foi concedida a tutela de urgência (fls. 388/389 e 412).
Contestação (fls. 421/439). Réplica (fls. 502/509).
Sobreveio a r. sentença de fls. 510/514 que, julgou
antecipadamente o feito, julgando parcialmente procedente a ação, condenando a requerida no
reembolso integral das despesas suportadas pela autora relativos à Radiocirurgia (fls. 293 e
294/295) totalizando R$ 19.685,00 e R$ 4.559,33, aos exames UGT1A1 (R$ 422,81, fls. 288),
teste de hereditariedade (R$ 4.000,00, fls. 347) e teste de mutação BRAF (R$ 1.500,00, fls.
348) e, ainda, a quitar o boleto de fls. 409 (R$ 2.100,00) relativo ao exame MLPA, correção
monetária a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação válida
(agosto/2018, fls. 398).
Rejeitou o pedido de custeio ou reembolso dos exames
realizados no exterior (exames Foundation One e Foundation Act), revogando em parte a
liminar de fls. 388/389 e 412, tornando-a definitiva apenas em relação à obrigação de a ré
quitar o boleto de fls. 409 (R$ 2.100,00, exame MLPA), afastou também a pretensão
indenizatória (danos morais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
4
Ante a sucumbência mínima da autora, condenou a requerida no
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por
cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2o, do CPC.
Inconformada, recorre a requerida (fls. 516/525), objetivando a
revisão e reforma do julgado, aduzindo que os exames não se encaixam nas diretrizes de
utilização da ANS e, portanto, não possuem cobertura contratual. Aduz, também, que os
reembolsos das despesas cobertas já foram realizados, em conformidade com as cláusulas
contratuais. Pugna pelo acolhimento do recurso, julgando a ação improcedente e condenando
a autora nas verbas sucumbenciais.
Recorre, também, a autora (fls. 531/547), objetivando a reforma
do julgado, no tocante aos exames foundation one e foundation act, vez que são exames
ofertados em território nacional, onde as amostras são colhidas, sendo encaminhadas para os
EUA somente para serem testadas, contudo, são feitos em laboratório nacional (Produtos
Roche Químicos e Farmacéuticos S/A - ROCHE DO BRASIL). Pugna, também, pela reforma
no tocante aos danos morais, asseverando que precisou interpor 4 ações judiciais para garantir
o tratamento oncológico, sendo indevidas as negativas de cobertura e cita precedentes
jurisprudenciais.
Contrarrazões (fls. 560/574 e 575/589).
É o relatório.
O recurso da requerida não deve ser provido, e o recurso da
autora deve ser provido em parte.
Trata-se de ação cominatória, cuja controvérsia reside na
obrigação da ré/apelante em custear tratamento oncológico com procedimento de
radiocirurgia, exames genéticos e de diagnósticos e na incidência ou não de danos morais pela
negativa de cobertura.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
5
Ressalte-se que restou incontroverso na relação processual, que
a autora é beneficiária de plano de saúde administrado pela requerida (fls. 40), negócio
precipuamente constituído para preservação e promoção de sua saúde.
No mais, há prova consistente de que a autora realiza tratamento
oncológico de câncer de cólon com metástases e recidiva, necessitando do tratamento de
radiocirurgia extra-craniana e dos exames genéticos e de diagnóstico, em especial, em razão
dos efeitos colaterais dos tratamentos quimioterápicos aos quais necessita ser submetida,
conforme fls. 50, 55, 291/292, 320, 351.
Não se olvide das razões médicas que indicaram a realização do
referido tratamento para a moléstia que acometeu a autora, uma vez que não houve
controvérsia acerca dos procedimentos, mas somente acerca da cobertura contratual.
Contudo, a alegação da requerida de que não havia obrigação
contratual de custeio dos tratamentos e exames, em razão de não constarem no rol da Agência
Nacional de Saúde Suplementar (ANS), não merece guarida.
Conforme exposto, houve expressa indicação médica para a
realização dos tratamentos e exames, de maneira que cumpre à operadora do plano de saúde
atender o constante na indicação médica, sendo irrelevante que os procedimentos não constem
do rol da ANS, uma vez que, preponderante para a manutenção da saúde, é a recomendação
técnica para tanto.
Ressalte-se que, consagrando tal entendimento, este Tribunal de
Justiça editou as Súmulas n°. 95, 96 e 102 estas dispondo:
“Súmula no 95: Havendo expressa indicação médica, não prevalece a
negativa de cobertura do custeio ou fornecimento de medicamentos
associados a tratamento quimioterápico”.
“Súmula 96: Havendo expressa indicação médica de exames associados a
enfermidade coberta pelo contrato, não prevalece a negativa de cobertura
do procedimento”.
“Súmula 102: Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
6
cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza
experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS”.
Desta feita, a recusa de custeio revela-se abusiva, pois a cláusula
restritiva em questão ofende o princípio da razoabilidade, caracterizando, assim, a abusividade
descrita pelo art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, por instituir uma desvantagem
exagerada ao consumidor, além de obrigações incompatíveis com a boa-fé e a equidade, bem
como porque não cabe ao plano de saúde a escolha dos tratamentos, exames e medicamentos
necessários na busca da cura de doença coberta pelo contrato.
Ressalte-se, por oportuno, que o contrato de seguro-saúde é
contrato de adesão, no qual não é assegurada ao consumidor, parte mais fraca, a discussão de
suas cláusulas. Assim, tais cláusulas devem ser interpretadas em favor do consumidor para se
evitar tratamento exageradamente desfavorável. E nem se diga que o acolhimento da
pretensão inicial afrontaria o princípio contratual do pacta sunt servanda.
Afora a abusiva negativa de cobertura, já explicitada, cumpre
destacar que, à vista do disposto no artigo 421 do Código Civil de 20021, o alcance do
referido princípio restou atenuado e reduzido, especialmente quando está em discussão
interesse individual relacionado à dignidade da pessoa humana.
Esse é o caso do contrato em discussão, pois exclui da cobertura
tratamentos de neoplasia maligna que comprovadamente reduzem o risco de recidiva de
tumores, colocando o paciente em desvantagem e retirando dele a chance de cura de sua
patologia.
Cabe aqui, pela pertinência, trazer à colação a lição de NELSON
NERY JUNIOR:
“Quem quer contratar plano de saúde quer cobertura total, como é obvio.
Ninguém paga plano de saúde para, na hora em que adoecer, não poder ser
atendido. De outro lado, se o fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe dispendioso, estará agindo
com má-fé, pois quer receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor, Forense
1 Art. 421. A liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
7
Universitária, 8a edição, página 570).
Entendimento diverso criaria para o consumidor verdadeira
contradição, onde “a doença está coberta, mas não o meio curativo”. Seria o mesmo que
transferir, de modo arbitrário, os riscos para o consumidor, fazendo com que este arque com
as despesas da cura para a moléstia que o acomete.
A pretendida exclusão do custeio do tratamento, somente
poderia ser acolhida se houvesse manifesto descompasso entre a moléstia e o atendimento
proposto, o que não é o caso dos autos.
Da mesma forma, não subsiste a tese de que não havia
abusividade da negativa pela requerida em razão dos exames Foundation One e Foundation
Act serem realizados no exterior, isto porque, conforme noticiado pela apelante e confirmado
nos autos, existe uma empresa intermediadora aqui no Brasil que realiza o recolhimento do
material necessário para que se promova a respectiva análise, ou seja o exame é realizado por
empesa nacional, com a coleta do material biológico em território nacional, ainda que sua
análise seja feita utilizando-se maquinário no exterior.
Inclusive há precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça
afastando a alegação de que a cobertura não é devida, porque os exames não seriam realizados
em território nacional.
Nesse sentido:
PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. Exame genético para
auxílio de definição de tratamento oncológico. Autora que ajuizou a presente
demanda visando compelir a ré a oferecer cobertura para exame
Mammaprint, de que necessita, com posterior pedido de reembolso. Negativa
de cobertura. Alegação de inaplicabilidade da Lei no 9.656/98.
Desnecessidade de adaptação do contrato aos termos da Lei no 9.656/98. Lei
de ordem pública e cogente. Aplicação imediata aos contratos de trato
sucessivo. Entendimento das Súmulas nos 100 e 93 do E. TJSP. Ainda que
assim não fosse, disposição contratual de exclusão de exame indicado pelo
médico para diagnóstico e tratamento de doença coberta vai de encontro
com os objetivos inerentes à própria natureza do contrato. Violação art. 51,
IV e §1o, CDC, e art. 424, CC. Ausência de previsão do procedimento no rol
da ANS. Irrelevância. Súmula no 96 e 102, TJSP. Exame coletado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
8
território nacional o que impõe a cobertura. Conduta que se opõe aos
objetivos inerentes da natureza protetiva do contrato. Cobertura devida.
Sentença alterada. Recurso provido. (TJSP; Apelação Cível 1000239-
90.2019.8.26.0011; Relator (a): Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento: 22/11/2019; Data de Registro: 22/11/2019).
Apelação - Plano de saúde - Recusa de custeio de tratamento (exame de
assinatura genética Mamma print) - Alegação de falta de cobertura em
razão de não previsão no rol ANS - Inadmissibilidade - Elemento essencial
do tratamento de moléstia coberta no contrato - Nulidade da cláusula de
exclusão - Aplicação das Súmulas no 96 e 102 do TJSP. Recurso improvido
(TJSP; Apelação Cível 1007814-57.2016.8.26.0011; Relator: Enéas Costa
Garcia; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 10/05/2018).
Plano de saúde. Paciente portador de câncer. Negativa de cobertura do
exame "Foundation One Heme" sob alegação de que não integra o rol da
ANS. Abusividade. Médico assistente que acompanha a paciente é quem
define o procedimento a ser realizado. Incidência dos verbetes números 95 e
102 das Súmulas deste Tribunal de Justiça. Recurso desprovido. (TJSP;
Apelação Cível 1013292-58.2016.8.26.0007; Relator (a): Araldo Telles;
Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII -
Itaquera - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/05/2017; Data de
Registro: 30/05/2017)
APELAÇÃO PLANO DE SAÚDE Ação de obrigação de fazer com pedido
de danos materiais e morais Pretensão de custeio de radioterapia tipo
IMRT e realização de exames semestrais (PET/SCAN), indicados para o
tratamento da doença a que acometida a autora (câncer em estágio de
metástase) Direito à cobertura dos procedimentos Prescrição médica
Súmula no 102, E. TJSP Doença com cobertura contratual Tratamento
constante do rol de procedimentos obrigatórios da ANS Danos materiais
devidos Direito ao reembolso integral das quantias despendidas em virtude
da indevida negativa de custeio Despesas médico-hospitalares decorrentes
de conduta ilícita imputável à operadora
Danos morais cabíveis

Circunstâncias excepcionais Autora em estágio avançado da doença, em
que é imprescindível a intervenção precoce Negativa de autorização que
extrapolou o mero aborrecimento cotidiano Quantia fixada em primeiro
grau (R$10.000,00) com razoabilidade Sentença de procedência mantida
NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP; Apelação Cível
1011535-19.2015.8.26.0248; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Indaiatuba - 3a Vara
Cível; Data do Julgamento: 21/01/2014; Data de Registro: 28/02/2019).
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Paciente diagnosticada
com carcinoma ductal infiltrante de mama esquerda (câncer de mama).
Prescrição médica positiva a realização de exame de teste genético (Mama-
print). Exame que avalia a biologia do tumor e determina sua agressividade,
permitindo a avaliação do risco de recorrência do câncer e da necessidade
de submissão do paciente à quimioterapia. Recusa da operadora de saúde.
Descabimento. Negativa de cobertura que restringe obrigação inerente à
natureza do contrato (art. 51, IV, e §1o, II, do CDC). Irrelevante o fato do
exame não constar no rol de cobertura obrigatória da ANS e de haver
exclusão contratual. Prescrição médica que se sobrepõe à escolha da
prestadora quanto ao método de tratamento mais adequado ao diagnóstico
do paciente. Exame coletado em território nacional o que impõe a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
9
cobertura. Impostura evidenciada. Conduta que implica na concreta
inutilidade do negócio protetivo (Súmulas 95, 96 e 102 desta C. Corte de
Justiça.). Quebra do dever de lealdade. Interpretação que fere a boa-fé
objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód.
Civil). Cobertura devida. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP;
Agravo de instrumento 2153736-43.2019.8.26.0000 (TJSP; Relator: Rômolo
Russo; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 22/03/2019) - grifei.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Contrato firmado anterior à
Lei no 9.656/98 e não adaptado. Agravante não comprovou ter oferecido à
Autora a oportunidade de adaptação de seu contrato aos ditames dessa
legislação. Aplicação do CDC. Exegese da Súmula no 100 deste E. TJSP.
Relatório médico que aponta a necessidade de realização do exame
denominado MAMMAPRINT, pois portadora de Câncer de mama. Agravo
improvido. (TJSP; Apelação Cível 1064325-31.2018.8.26.0100 (; Relatora:
Maria De Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Data do Julgamento: 28/08/2019).
Ressalte-se que, durante o trâmite da lide, a requerida sequer
apresentou proposta para a realização de procedimento e exames similares, para que pudesse
se eximir da responsabilidade contratual, já que a moléstia possui cobertura.
Dessa forma, é evidente que a negativa genérica de ausência de
cobertura contratual viola as súmulas supracitadas.
No que tange aos danos morais, a r. sentença, também, não
comporta reforma.
Certo é, que o descumprimento do contrato, por si só, não gera
dano moral, porquanto a parte tem o direito de defender, na interpretação contratual, a tese
mais adequada ao seu interesse.
Não se discute que a negativa de cobertura pode ter causado
certos dissabores à autora, contudo, a necessidade em si de socorrer-se do Judiciário para
resolver o impasse contratual não gera dano moral, ainda que tenha ocorrido diversas vezes.
Eventuais constrangimentos e ansiedades experimentados, quando da negativa, não
caracterizam a dor moral grave que justifica uma condenação pecuniária com caráter
indenizatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
10
Em consonância com este entendimento estão os ensinamentos
do ilustre doutrinador, SÉRGIO CAVALIERI FILHO, em “Programa de Responsabilidade
Civil” (ed. Malheiros, 2.004, pág. 98):
“só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou
humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no
comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e
desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimentos, mágoa,
irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais
situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio
psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por
banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações
pelos mais triviais aborrecimentos”
E nesse sentido:
CONDIÇÕES DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRÉ UNIMED
FESP. INOCORRÊNCIA. CONTRATO FIRMADO ENTRE O AUTOR E A
UNIMED RIO. IRRELEVÂNCIA DA INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO
CONTRATUAL DIRETO COM A UNIMED FESP. DEVER CONTRATUAL
ENTRE AS COOPERADAS DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EM
HIPÓTESES DE URGÊNCIA (SÚMULA No 99 DO TJSP). RECURSO
IMPROVIDO. SEGURO. PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE CUSTEIO DE
INTERNAÇÃO EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. HIPÓTESE EM QUE
NÃO OBSERVADAS AS REGRAS PREVISTAS NO ARTIGO 17 DA LEI N.
9.656/98 QUANDO DO DESCREDENCIAMENTO. CONTRATO FIRMADO
ANTES DA VIGÊNCIA DO DIPLOMA LEGAL. IRRELEVÂNCIA.
PRECEDENTES DO STJ E SÚMULA No. 100 DO TJ/SP. SENTENÇA
MANTIDA.
RECURSO
IMPROVIDO.
INDENIZAÇÃO.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
DANO
MORAL.
INOCORRÊNCIA.
NEGATIVA INDEVIDA DE CUSTEIO DE TRATAMENTO DE QUE
NECESSITOU O AUTOR. CASO, TODAVIA, DE INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL, QUE GERA PREJUÍZO DE ORDEM MATERIAL.
VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
VOTO VENCIDO. (TJSP; Apelação 1012511-48.2016.8.26.0100; Relator:
Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro
Central Cível - 41a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/07/2017; Data de
Registro: 14/09/2017) - grifei.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero pré-questionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido
de que, tratando-se de pré-questionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1084690-09.2018.8.26.0100 -Voto no 07848
11
Diante do resultado, mantida a sucumbência mínima da parte
autora, sendo o recurso da requerida integralmente rejeitado, ficam os honorários advocatícios
majorados para 11% sobre o valor da causa, observados os critérios do § 2o do sobredito
artigo, mormente o trabalho realizado pelo profissional e o tempo decorrido desde o
ajuizamento.
Do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO AO
RECURSO DA REQUERIDA e DOU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA
AUTORA, unicamente para acolher o pedido de custeio ou reembolso dos exames
Foundation One e Foundation Act, mantendo-se afastados os danos morais.
ANA MARIA BALDY
Relatora